Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-09.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002898-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREITON BENEDITO DIAS - CPF: 004.870.081-97 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GREITON BENEDITO DIAS - CPF: 004.870.081-97 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO POR DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença para julgar improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de inscrição e indenização por danos morais decorrentes de negativação supostamente indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de documentos unilaterais produzidos pela parte reclamada para comprovar a existência da relação contratual que originou a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas e documentos unilaterais são admissíveis como prova da existência de relação contratual quando corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. No caso concreto, os documentos unilaterais são considerados válidos pois há outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica: endereço constante no cadastro idêntico ao apontado na inicial, transferência de valores para conta de titularidade do reclamante e ausência de apresentação pelo reclamante de extrato bancário para comprovar o não recebimento do valor transferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A prova documental consistente em telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pela parte credora é admissível para comprovação da existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, como endereço cadastral coincidente com o informado pelo consumidor, comprovante de transferência de valores e ausência de contestação específica quanto ao recebimento de valores.

Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III, CPC; Art. 1.021, CPC; Art. 80, CPC; Art. 98, §§ 2º e 3º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT; STJ -
AgInt
no REsp 1440972/AM, Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
23/06/2017; STJ -
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial,
DJe
24/06/2022; TJMT - Recurso Inominado 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1002898-09.2025.8
.
11.0002

Agravante
: GREITON BENEDITO DIAS

Agravado
: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

GREITON BENEDITO DIAS ajuizou reclamação em face de JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Alegou que teve seu nome inscrito de forma indevida nos serviços de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor de R$ 118,00, referente ao contrato nº 945068, o qual afirmou desconhecer. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais.

O juízo singular
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, determinar a exclusão do restritivo e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, por entender que não foi comprovada a origem do débito.

A parte reclamante interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A parte reclamante interpôs
Agravo Interno
. Alegou que a agravada não conseguiu comprovar a origem do débito, pois os documentos juntados são apenas telas sistêmicas ilegíveis, que não demonstram a existência da relação contratual, argumentando que estes são provas unilaterais e insuficientes para legitimar a negativação.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)"

No presente caso, GREITON BENEDITO DIAS, ora agravante, alegou que a agravada não comprovou a origem do débito, que os documentos juntados pela empresa seriam telas sistêmicas ilegíveis e que não seria possível identificar a origem do débito que gerou a negativação.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) endereço constante no cadastro idêntico aquele apontado na inicial, 2) transferência de valores para conta de titularidade do reclamante e 3) a ausência de apresentação pelo reclamante de extrato bancário para comprovar o não recebimento do valor transferido mencionado pela parte reclamada."

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)
"

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, a qual reconhece que
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025